Tribunal: TJDFT
Processo: 0728432-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728432-47.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0728432-47.2022.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO SA APELADO: CECIN SARKIS SIMAO FILHO, EDMAR AMORIM LOPES DESPACHO Observo que o código de barra do comprovante de pagamento é distinto do código de barra constante da guia juntada em ID 73385395. Desse modo, intime-se a parte apelante, pela derradeira vez, a juntar o documento correspondente ao pagamento do preparo do presente recurso, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora